Tribunal: CARF
Processo: 10830.727387/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727387/2019-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.216 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOACIR DA CUNHA PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 309) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-88.851 (p. 294), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Campinas -SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$2.826,51, sendo que, sobre R$241,17, incide multa de ofício de 75%, e sobre
R$2.585,34, incide multa de mora de 20%, além dos juros moratórios.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de previdência oficial no valor de R$2.467,67, por falta de
comprovação.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$5.155,15,
por falta de comprovação da retenção.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727387/2019-44
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727387/2019-44

DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 27/09/2019,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Entende que a legislação é clara no sentido de que o imposto retido pela fonte pagadora
pode ser deduzido na DIRPF. Informa ter apresentado comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte comprovando as retenções.
Reconhece não ter apresentado comprovantes de recolhimento dos impostos retidos,
uma vez que estes não teriam sido pagos, mas não existiria obrigação legal para
apresentar esse documento em sede de malha fina de seu imposto de renda pessoal,
mesmo porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, ainda que o
contribuinte seja administrador da PJ.
Transcreve trechos de jurisprudência nos sentido de que bastaria comprovar a retenção
para ter direito à compensação do imposto, e discorda da interpretação de que essa
jurisprudência não se aplicaria a administradores das fontes pagadoras, uma vez que já
estaria mais que consolidada a jurisprudência de que há que se demonstrar a
responsabilidade dos sócios e administradores para que haja o redirecionamento da
execução fiscal, ainda que o crédito fiscal seja de imposto de renda retido na fonte.
Acrescenta que não havia disponibilidade financeira para que as empresas efetuassem
os recolhimentos, tanto que sequer teria recebido integralmente os honorários a que teria
direito.
Sustenta que a cobrança do imposto retido diretamente do impugnante seria indevida,
pois referidos impostos retidos já estariam sendo executados por meio das execução
fiscal no 5008176-46.2018.403.6105.
A cobrança do imposto na presente notificação constituiria “bis in idem”, de modo que
solicita que a impugnação seja considerada procedente.
Sobre a glosa de contribuição à previdência oficial, reconhece ter se equivocado e
informado, como dedução de pagamentos à previdência oficial, valores relativos a
imposto de renda retido na fonte, mas que esse erro fez com que a restituição apurada
fosse menor que a devida, não tendo havido danos ao erário.
Pede que os valores glosados sejam levados em consideração como imposto de renda
retido na fonte e o novo valor de imposto a restituir calculado.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 03-88.851 (p. 294), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, concluindo que, não havendo comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo sujeito passivo, deve ser
mantida a glosa efetuada pelo fisco.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 309, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de maio de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
001.025 – p. 332), para que a Unidade de Origem prestasse a seguintes informações, em síntese:
Especificar o objeto em execução nas execuções fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105,
0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-33.2013.4.03.6105, indicadas pelo Contribuinte,
sendo, as partes, e a natureza do crédito em execução;
Também se o crédito tributário objeto do presente processo administrativo está em
cobrança judicial nos mencionados processos judiciais no item acima.
Após, apresentar relatório conclusivo.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727387/2019-44

Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal que se encontra
acostada aos autos do processo no 10830.727385/2019-55 (p.p. 1.262 a 1.265 daquele processo) e
respectivos demonstrativos (p.p. 1.246 a 1.251 daquele processo).
Cientificado dos termos do resultado da diligência fiscal, o Contribuinte
apresentou a sua competente manifestação (p. 904).
É o relatório.
Voto
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de
Notificação de Lançamento (p. 277) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa
física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações: (i) compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e (ii) dedução indevida de previdência social.
Registre-se desde já que, conforme destaco pelo órgão julgador de primeira
instância, o contribuinte não impugnou o mérito da infração relativa a dedução indevida de
dedução com previdência oficial, sendo considerada, portanto, matéria não impugnada nos
termos do artigo 17, do Decreto n.o 70.235/72.
No que tange à infração relativa à compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, assim se manifestou a autoridade administrativa fiscal:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF), NO VALOR TOTAL DE R$ 5.155,15: Da análise da documentação
apresentada no Dossiê 10010.073925/0719-64 verificou-se o não atendimento integral
às solicitações contidas no Termo de Intimação Fiscal 2017/701609200550325.
Constatou-se que, em 2016, o contribuinte exercia função de Administrador, Diretor
e/ou Conselheiro das fontes pagadoras, e não comprovou o recolhimento do IRRF, não
apresentou recibos de entrega de DCTF; também não comprovou pedido de
compensação do IRRF por meio de DCOMP e/ou processo administrativo de
compensação.

O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
síntese, os seguintes pontos: (i) inexistência de responsabilidade solidária e (ii) que a cobrança
do imposto retido diretamente do impugnante seria indevida, pois referidos impostos retidos já
estariam sendo executados por meio da execução fiscal no 5008176-46.2018.4.03.61.
Com relação, especificamente, à alegação de que o débito objeto do presente
processo já está sendo cobrado da fonte pagadora através da competente execução fiscal, este
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 13 de maio de 2021, converteu o julgamento do
presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-001.025 – p. 332), para que a
Unidade de Origem prestasse a seguintes informações, em síntese:
Especificar o objeto em execução nas execuções fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105,
0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-33.2013.4.03.6105, indicadas pelo Contribuinte,
sendo, as partes, e a natureza do crédito em execução;
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727387/2019-44

Também se o crédito tributário objeto do presente processo administrativo está em
cobrança judicial nos mencionados processos judiciais no item acima.
Após, apresentar relatório conclusivo.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal que se encontra
acostada aos autos do processo no 10830.727385/2019-55 (p.p. 1.262 a 1.265 daquele processo) e
respectivos demonstrativos (p.p. 1.246 a 1.251 daquele processo).
Cientificado dos termos do resultado da diligência fiscal, o Contribuinte
apresentou a sua competente manifestação (p. 904), destacando, incialmente que, ao que tudo
indica, houve um equívoco na menção às execuções fiscais que estariam relacionadas com o
débito objeto da presente impugnação.
De fato, assim se manifestou o Contribuinte:
2- Destarte, o Recorrente possui dois processos administrativos em que discute as
cobranças, a saber:

3 - Não obstante o presente processo estar relacionado com a execução fiscal n°
5008176-46.2018.403.6105,0 r. despacho que converteu o julgamento em diligência
para que a Secretaria da Receita Federal prestasse informações, acabou listando as três
execuções fiscais que estão relacionadas ao outro processo administrativo.
4— Assim, as cópias encaminhadas juntamente com o r. despacho não se referem à
execução fiscal relacionada ao presente processo, mas sim ao outro.
Razão assiste ao Recorrente neste particular!
De fato, apesar de o Contribuinte ter noticiado, desde o princípio, que o débito
objeto do presente processo administrativo está sendo cobrado judicialmente através da execução
fiscal no 5008176-46.2018.403.6105, quando da conversão do julgamento deste PAF em
diligência, foram informadas, por equivoco, as execuções fiscais vinculadas ao crédito tributário
objeto do PAF 10830.727385/2019-55, in verbis:
Especificar o objeto em execução nas execuções fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105,
0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-33.2013.4.03.6105, indicadas pelo Contribuinte,
sendo, as partes, e a natureza do crédito em execução;
Também se o crédito tributário objeto do presente processo administrativo está em
cobrança judicial nos mencionados processos judiciais no item acima.
Após, apresentar relatório conclusivo.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727387/2019-44

Tal equívoco, acredita-se, deve ter ocorrido em razão de o presente processo ter
sido pautado para julgamento, em maio/2021, junto com o susodito 10830.727385/2019-55.
Dessa forma, tem-se que, apesar de ter sido muito bem elaborada, a diligência
fiscal - consubstanciada na Informação Fiscal que se encontra acostada aos autos do processo no
10830.727385/2019-55 (p.p. 1.262 a 1.265 daquele processo) e respectivos demonstrativos (p.p.
1.246 a 1.251 daquele processo) - não é aproveitada para o presente processo, até mesmo porque
este PAF trata do IRRF referente ao ano-calendário 2016, enquanto aquele outro (e, por
conseguinte, as correlatas execuções fiscais) tem por objeto o IRRF do ano-calendário de 2014.
Neste espeque, em homenagem ao princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem, seguindo o mesmo modus
operandi que resultou na Informação Fiscal que se encontra acostada aos autos do processo no
10830.727385/2019-55 (p.p. 1.262 a 1.265 daquele processo) e respectivos demonstrativos (p.p.
1.246 a 1.251 daquele processo), preste as seguintes informações / esclarecimentos:
* especificar o objeto em execução na execução fiscal no 5008176-
46.2018.403.6105, indicada pelo Contribuinte, sendo, as partes, e a natureza do crédito em
execução;
* informar se o crédito tributário objeto do presente processo administrativo está
em cobrança judicial no mencionado processo judicial mencionado no item acima;
* consolidar o resultado em Informação Fiscal conclusiva, da qual deverá ser dada
ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Na sequência, devolver os autos para este E. Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 914
DF CARF MF
Original